Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701515-62.2020.8.07.0000 Agravante(s) josé wellington medeiros de araújo e wellington medeiros advogados associados Agravado(s) hotur – administração e participação ltda. Relatora Desembargadora SANDRA REVES vasques tonussi D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por José Wellington Medeiros de Araújo e Wellington Medeiros Advogados Associados contra decisão (ID origem 54226338) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por HOTUR – Administração e Participação Ltda. contra os ora agravantes (processo n. 070143-63.2017.8.07.0001), determinou o prosseguimento do feito com pesquisa via sistema Bacenjud. O pedido de concessão de tutela de urgência recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 13927016). Na petição de ID 14428773 os recorrentes pedem a desistência do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Ante o exposto, diante da desistência requerida, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC.